Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O interesse jurídico relativo à convivência entre pais e respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, da Constituição Federal; art. 1.583, §2o, do CC; art. 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; e art. 3o, da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas – ONU.
2. A guarda compartilhada foi estabelecida como regra pelo art. 1.584, §2o, do CC e pela jurisprudência dominante. Deve ser mantida quando estão ausentes elementos concretos hábeis a justificar a alteração para guarda unilateral.
3. Apesar das discordâncias, os genitores mantêm o mínimo de diálogo necessário para a aplicação prática do instituto da guarda compartilhada. Precedentes.
4. O convívio paterno, além de respaldado por lei e por critérios de razoabilidade, é considerado indispensável aos interesses da criança e necessário ao seu saudável desenvolvimento e formação.
5. Nos casos que envolvem regulamentação do regime de convivência, prevalece o interesse dos menores. Deve-se optar pela conduta mais apropriada à promoção do desenvolvimento das crianças.
6. Os genitores devem se adaptar à nova rotina da criança. Busca-se o melhor interesse do filho comum, não o melhor interesse dos pais.
7. Recurso desprovido.